Tribunal: STF
Processo: Inq 3320
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Ementa: PENAL. INQUÉRITO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA POR CRIME DE SONEGAÇÃO DE DOCUMENTOS. CONDUTA QUE NÃO SE ADEQUA AO TIPO PENAL DO ART. 314 DO CÓDIGO PENAL. POSSÍVEL CRIME DE PREVARICAÇÃO, CUJA PUNIBILIDADE ESTÁ EXTINTA. DENÚNCIA REJEITADA. 



    1. O crime de sonegação de documentos descrito no art. 314 do Código Penal se caracteriza pela ocultação ou negativa de acesso a quem de direito a documentos de que o acusado tenha a guarda em razão do cargo.



    2. In casu, foram requisitados: a) demonstrativos, relatórios, dados e outras informações que permitissem avaliar os indicadores de saúde do Estado; b) a apresentação dos saldos das contas bancárias que movimentam os recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde.



    3. O crime de sonegação de documentos não se caracteriza em razão da não elaboração de demonstrativos, relatórios ou informações, podendo encerrar, em tese, quando muito, o crime de prevaricação, cuja punibilidade está extinta, no caso sub judice.



    a) In casu, os saldos das contas vinculadas à saúde foram apresentados pela Secretaria de Saúde, o que é inconteste nos autos. Embora os auditores tenham se queixado da não apresentação dos extratos bancários das mencionadas contas, o fato é que somente foram solicitados os saldos, e não os extratos, razão pela qual é inadmissível imputar ao acusado a prática do crime de sonegação de um documento que não lhe foi requerido.



    b) Outrossim, afigura-se impossível a prática do crime de sonegação de extratos bancários pelo Secretário de Saúde, por não se tratar de ato do seu ofício a guarda dos documentos exigidos, encarregada a órgão próprio, não se revelando presente o fim de agir do tipo penal do art. 314 do Código Penal (consistente em inviabilizar por completo o acesso aos documentos requeridos).



    c) os extratos bancários acabaram por ser fornecidos pelo Ministério Público de Contas do Estado, que é um dos órgãos detentores dos mencionados documentos. É que “a aplicação correta da Emenda Constitucional n° 29 foi verificada e atestada pelo órgão competente, que é o Tribunal de Contas do Estado. O mesmo se diga dos indicadores de saúde, reconhecidamente os melhores da federação. O IBGE fez o levantamento dos dados relativos à gestão de 2008, exatamente o período auditado, concluindo que o Rio Grande do Sul possuía os melhores índices de saúde do país”.



    c.i) Consequentemente, assume verossimilhança o fato de que a auditoria que se pretendia realizar foi programada pelo Diretor do DENASUS por motivos políticos, uma vez que “vinha fazendo oposição declarada ao governo do qual fazia parte o Acusado” e tinha por fim aproveitar-se do momento de excesso de trabalho da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, por conta da epidemia da gripe H1N1 que atingiu o país naquele período, pois todos os seus diretores estavam envolvidos, dia e noite, com esta pauta.



    4. Denúncia rejeitada.